Tribunal: TJSP
Processo: 0014259-68.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Sexta parte. Funcionários públicos estaduais. Valor da causa. Ação processada e sentenciada pela 3a Vara da Fazenda Pública da Capital. Recursos distribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que não conheceu das apelações e determinou a remessa dos autos à Turmas do Colégio Recursal da Capital, com fundamento na tese firmada no IRDR no 0037860-45.2017, Turma

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Sexta parte. Funcionários públicos estaduais. Valor da causa. Ação processada e sentenciada pela 3a Vara da Fazenda Pública da Capital. Recursos distribuídos à 2a Câmara de Direito Público, que não conheceu das apelações e determinou a remessa dos autos à Turmas do Colégio Recursal da Capital, com fundamento na tese firmada no IRDR no 0037860-45.2017, Turma Especial de Direito Público, 26-4-2019, que cuidou da competência dos juizados em razão do valor da causa. Conflito de competência suscitado pela 6a Turma do Colégio Recursal da Fazenda Pública da Capital. – O pedido da 6a Turma Recursal está conforme ao CC no 0052874-35.2018, 5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal da Capital v. 11a Câmara de Direito Público, 13-2-2019, Rel. Renato Sartorelli, quando o Órgão Especial adotou o entendimento de que, reconhecida a competência dos Juizados Especiais, não é o caso de retorno dos autos para anulação da sentença, mas a teor do art. 64, § 4o do CPC, julgar procedente o conflito para remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, cabendo ao juiz competente o exame da necessidade ou não da revogação dos atos decisórios. A mesma solução deve ser adotada no caso dos autos. – Conflito procedente para determinar a remessa dos autos a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.